Tribunal: TJMT
Processo: 1010651-85.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010651-85.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AMERITA JARDIM DOARTE - CPF: 630.638.161-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

-
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Amerita Jardim Doarte
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento
que move contra
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa,
r
estando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Inconformada, a apelante p
ugna pela reforma da sentença, sustentando a inexistência do débito, uma vez que não logrou o banco demonstrar a efetiva contratação do empréstimo consignado
, bem como não demonstrou a disponibilização de qualquer valor.

Pugna pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 106722954), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
V O T O

Cinge-se dos autos que
Amerita Jardim Doarte
propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos referente ao contrato n. 763858307, o qual não se lembra de ter contratado, no valor de R$6.481,83
,

em 58

parcelas, no valor de R$203,40, sendo descontadas todas as parcelas.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa (id. 106721999).

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando a inexistência do débito, uma vez que não logrou o banco demonstrar a efetiva contratação do empréstimo consignado
, bem como não demonstrou a disponibilização de qualquer valor.

Pugna pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais (id. 106721992).

E, apesar de sustentar que o banco não logrou apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato da conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Além disso,
a apelante não impugnou especificamente os documentos apresentados pelo apelado na contestação, tampouco se insurgiu quanto a sua assinatura aposta no contrato.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
A assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido é idêntica àquela constante no instrumento de procuração do id. no 22580572. Ademais, a parte requerente não negou ter firmado o documento e sequer apresentou extrato de sua conta bancária para demonstrar que não recebeu o valor emprestado, se limitando a alegar que o contrato não serve para comprovar que o referido empréstimo foi efetivado de acordo com o avençado.

Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, não há se falar na exigência de instrumento público para a contratação, já que inexiste dispositivo legal nesse sentido. De igual modo, não há necessidade do contrato ser firmado por testemunhas para a sua validade, o que seria exigido apenas para caracterizá-lo como título executivo.

No que se refere a alegação de que o banco não esclareceu os termos do contrato, cabe apontar que as informações gerais do contrato estão de forma clara na primeira página do instrumento, que seguiu com a assinatura da parte requerente
”. (id. 106721999)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022